Tribunal: TJSP
Processo: 1048313-66.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.indenização por danos morais e repetição de indébito. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, a qual alega não ter contratado o seguro ou autorizado os descontos. Sentença que reconheceu a inexistência do débito e condenou a ré na devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação em danos morais de R$

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.indenização por danos morais e repetição de indébito. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, a qual alega não ter contratado o seguro ou autorizado os descontos. Sentença que reconheceu a inexistência do débito e condenou a ré na devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação em danos morais de R$ 5.000,00. Apela a ré, buscando a reforma total da sentença. Sem a comprovação de que houve a efetiva contratação, o débito é inexistente. Em tese, cabível a devolução em dobro conforme Tema 929 do STJ, para cobranças realizadas após 30 de março de 2021, porém, no caso concreto os descontos ocorreram em março e abril de 2018. Devolução simples que se impõe. Danos morais não caracterizados. Dois descontos de pequena monta, efetuados em benefício previdenciário, inexistindo comprometimento da subsistência da autora ou de efetivo abalo a sua esfera extrapatrimonial. Ademais, ajuizamento da ação cerca de cinco anos após a efetivação dos descontos, não demonstrando a autora desequilíbrio financeiro severo. Circunstâncias que, no caso, afastam a pretensão de indenização por danos morais. Ajuste da sucumbência fixada na origem. Sentença reformada para afastar os danos morais e determinar a devolução dos valores descontados de forma simples. Recurso provido em parte.